Tribunal: STF
Processo: MS 37905
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Reginaldo Fernandes da Silva, contra ato de Ministro do Tribunal de Contas da União – TCU, consubstanciado no Acórdão 12.529/2019-TCU-2ª.Câmara, mantido pelos Acórdãos 12.266/2020 e 2.995/2021.
    Alega o impetrante que se aposentou voluntariamente no cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Segurança, do quadro de pessoal da Justiça do Trabalho da 8ª Região, no ano de 2019.
    Aduz que sua aposentadoria se fundamentou em regra de transição trazida pelo art. 3º da EC nº 47/2005, com proventos integrais, nos moldes da EC nº 20/98.
    Acrescenta que, preenchidos os requisitos legais, lhe foi conferido, ainda, o direito à percepção do valor da “opção” decorrente do exercício da função comissionada FC-4, com fundamento no art. 2º da Lei nº 8.911/94 e em acórdãos do TCU (2.076/2005, 964/2006 e 663/2008-Plenário). 
    Diz que a Corte de Contas, mudando seu entendimento anterior, por sua Segunda Câmara, afirmou ser ilegal o ato de concessão de sua aposentadoria, sob o fundamento de violação ao § 2º do art. 40 da C/88, com redação dada pela EC nº 20/98; e que apresentou pedido de reexame, fato que suspendeu os efeitos da decisão anterior, mas que ao final foi negado provimento ao pedido.
    Informa que foi determinada a devolução dos valores recebidos no período de suspensão da executividade do acórdão do TCU, o que não pode ser admitido, em razão de o efeito suspensivo atribuído ao pedido de reexame e embargos declaratórios decorrer de lei, bem como por haver recebido os valores de boa-fé.
    Entende que foi violado seu direito líquido e certo, ao lhe ser negado o registro da concessão de aposentadoria, com a inclusão da parcela referente à “opção” prevista no art. 2º da Lei nº 8.911/94, uma vez que à época da concessão da aposentadoria o entendimento do TCU era pela concessão da vantagem e em razão do princípio da confiança.
    Requer a concessão de medida liminar “para a concessão de liminar, inaudita atera a parte, para determinar a suspensão dos efeitos do Acórdão nº 12.529/2019, mantido pelos Acórdãos nºs 12.266/2020 e nº 2.995/2021, todos da 2ª Câmara - TCU, até que haja pronunciamento explícito dessa Suprema Corte sobre a matéria posta em apreciação, com comunicação à autoridade coatora para que suspenda, de imediato, a determinação de exclusão da rubrica referente à vantagem da Opção da função FC-4 dos proventos do Impetrante e, por consequência, do desconto relativo à reposição dos valores recebidos no período de julgamento dos recursos interpostos junto ao Tribunal de Contas da União, com observância de cumprimento imediato pela unidade gestora da aposentadoria (TRT8), ou alternativamente, na eventual hipótese de mantença da determinação de exclusão da parcela de Opção, e ainda em liminar:
    1.1) suspenda a determinação de devolução dos valores recebidos a título da parcela de opção da função FC-4 no período da pendência de julgamento da aposentadoria pelo Tribunal de Contas da União em face da interposição de recursos com efeito suspensivo junto àquele Corte, por violação à boa-fé objetiva assentada na natureza complexa do ato concessório de aposentadoria, até o julgamento do presente feito; e
    1.2) seja comunicada a autoridade coatora para cumprimento imediato da liminar sob pena de aplicação de multa diária (astreints), cujo arbitramento se requer para dar efetividade à decisão dessa Suprema Corte.  
    É o relatório. Decido.
    Em juízo de cognição sumária, reputo que não estão presentes todos os requisitos autorizadores da concessão da medida limiar.
    Isso porque não há direito adquirido à antiga e superada intepretação de uma norma legal, o que afasta a plausibilidade jurídica da tese levantada pelo impetrante.
    A incorporação da gratificação do cargo em comissão ou função comissionada aos proventos dos servidores inativos era admitida pelo art. 193 da Lei nº 8.112/90, que assim dispunha:
    “Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
    § 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos, será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
    § 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.  
    Ocorre que o aludido dispositivo foi revogado pela Lei nº 9.527/97.
    Assim, levando em conta as regras relativas ao direito intertemporal, pode-se concluir que o servidor, para ter direito à referida vantagem, teria que ter todos os requisitos do citado art. 193 preenchidos até 18/01/95, conforme disposição contida no art. 7º da Lei nº 9.527/97: 
    “É assegurado o direito à vantagem de que trata o art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes” (Grifou-se).  
    Tal princípio encontra amparo na jurisprudência desta Corte, mormente naquela constante do MS 26.196, Relator Ministro Ayres Britto, que entendeu que a norma que regula os proventos da inatividade é a lei vigente ao tempo em que o servidor preencheu os requisitos para a respectiva aposentadoria.
    Não pode ser acatado, assim, o argumento do impetrante no sentido de que, quando da concessão de sua aposentadoria no ano de 2019, vigorava entendimento do TCU quanto à possibilidade de ser acrescida aos proventos da inatividade a vantagem “opção cargo efetivo”, uma vez que não é a intepretação da lei no momento de passar para a inatividade que regula os proventos a serem recebidos, mas sim a lei em vigor que define os requisitos para tanto.
    Sobre a legalidade da decisão do TCU que nega registro de aposentadoria com acréscimo da parcela denominada “opção”, veja-se entendimento adotado recentemente pelo Ministro Roberto Barroso (MS 37657):
    “(...)
    13. Em relação à nulidade decorrente da mudança de entendimento do TCU entre a data da concessão da aposentadoria e seu registro, não vislumbro, igualmente, nesse momento, a plausibilidade do direito alegado pela impetrante, pressuposto necessário para a concessão da liminar. Com efeito, não restou demonstrada de forma plena a existência do direito à percepção de sua aposentadoria nos termos apontados na petição inicial, assim como não ficou demonstrado ato ilegal ou abusivo do Tribunal de Contas da União. Tal conclusão decorre, como se verá, da correta análise da questão principal do feito, que está na aplicação temporal do art. 193 da Lei nº 8.112/1990 ao caso concreto.
    (...).
    A lógica é muito simples: havendo revogação da norma jurídica, não há como se falar em produção de efeitos no tempo para atos praticados posteriormente. Esta é, inclusive, a posição reiterada deste Supremo Tribunal Federal (MS 25.697, Rel. Min. Cármen Lúcia; MS 25.638, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; MS 27.746-ED, Rel. Min. Dias Toffoli). Correta, portanto, a premissa firmada pelo Tribunal de Contas no sentido de que, independentemente do momento da concessão da aposentadoria, a “opção” somente é devida para as funções exercidas até 18.01.1995, quando a MP nº 831 extinguiu a referida vantagem (...)”.
    Na hipótese em análise, o TCU entendeu pela ilegalidade da concessão da aposentadoria ao impetrante, com a inclusão da vantagem denominada “opção”. Ao fazê-lo, dispensou a devolução das parcelas recebidas até então; e deu o prazo de 15 (quinze) dias para que o TRT da 8ª Região tomasse as providências necessárias, com vista à regularização da situação.
    Posteriormente, o Tribunal, decotou a parcela “opção” dos proventos de aposentadoria.
    Portanto, não há que se falar em direito adquirido ao recebimento dos proventos de inatividade com a inclusão da “opção cargo efetivo”, tendo em vista que a concessão de aposentadoria é ato complexo, que se completa e exaure com a análise do preenchimento de seus requisitos pelo TCU, o que afasta a alegação de violação à segurança jurídica, da confiança e da reformatio in pejus, da boa-fé e da estabilidade das relações jurídicas.
    No que se refere à alegação de que não deve devolver os valores percebidos no período em que vigorou o efeito suspensivo do recurso administrativo e embargos de declaração na Corte de contas, a mim me parece que, neste exame preambular, melhor sorte não socorre o impetrante.
    Embora o entendimento da Corte de Contas constante do Acórdão 12.529/2019-TCU-2º Câmara tenha o condão de produzir efeitos somente após o julgamento do pedido de reexame e embargos de declaração, há nele a ressalva expressa sobre a eventual interposição de recurso com efeito suspensivo, conforme se vê do trecho a seguir transcrito (com meus grifos): 
    (...).
    9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.º 106 do TCU;
    (...)
    9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias;
    O TCU, reconhecendo a boa-fé do impetrante até o momento da notificação do primeiro pronunciamento a respeito da ilegalidade do ato de aposentação, dispensou a restituição dos valores percebidos, ressalvando, todavia, que o efeito suspensivo de eventuais recursos não o eximiria da devolução das quantias pagas posteriormente, na hipótese de desprovimento dos recursos.
    Dessa maneira, a presumida boa-fé se estende apenas até o julgamento da legalidade pelo TCU. Este, aliás, o entendimento adotado pelo Ministro Dias Toffoli em caso idêntico ao deste feito (MS 30830).
    Carece plausibilidade jurídica à tese do impetrante, portanto, também neste particular.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as informações (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).
    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União, para os termos do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09.
    Após, colha-se a manifestação do Ministério Público Federal (art. 12 da Lei nº 12.016/09)
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator